Tribunal: TJBA
Processo: 8136975-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136975-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, RICARDO LEAL DE MORAES

APELADO: L.I. INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO LIMA CAVALCANTE DE LACERDA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. EMPRESA CONTRATANTE COMO DESTINATÁRIA FINAL. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. PRAZO DE 24 MESES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OFERTA DE PRAZO ALTERNATIVO DE 12 MESES, CONFORME RESOLUÇÃO ANATEL Nº 632/2014. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E INFORMAÇÃO. MULTA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8136975-69.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelada L.I. INFORMATICA E SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.